Tribunal: TJMMG
Processo: 0001493-32.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - CRIME FORMAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - IRREGULARIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS - PROVAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS - REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE - CABIMENTO - PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR E.L.S.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - CRIME FORMAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - IRREGULARIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS - PROVAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR A.S.A. - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001493-32.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 13/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CRIME FORMAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS – IRREGULARIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS – PROVAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS – REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE – CABIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR E.L.S. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CRIME FORMAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS – IRREGULARIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO VERIFICADAS – PROVAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR A.S.A. – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Alexandre Sarruff Almeida e Elias Luiz dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do apelante Elias Luiz dos Santos, de nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto por Elias Luiz dos Santos para redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Acordam ainda, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto por Alexandre Sarruf Almeida Silva e, de ofício, redimensionar a pena imposta ao acusado Alexandre Sarruf Almeida Silva, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ex-PM Alexandre Sarruff Almeida e pelo ex-PM Elias Luis dos Santos em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que os condenou pela prática do delito previsto no art. 308, §1º (corrupção passiva com causa de aumento de pena), do Código Penal Militar (CPM). Nos termos da exordial acusatória e seu aditamento (Evento 4 – DENUNCIA2), restou apurado, em investigação realizada pela Polícia Federal (Operação Safári), o envolvimento dos apelantes em uma complexa organização criminosa que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte explorando máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis, vídeo-bingo e jogo do bicho). Restou apurado que, no ano de 2009, os acusados, em razão da função, receberam vantagem ou promessa de vantagem, para avisar os demais integrantes da organização criminosa sobre operações policiais e/ou prestarem vigilância àqueles e, mesmo cientes da atividade criminosa, deixaram de praticar ato de ofício, qual seja, a repressão das condutas ilícitas. A denúncia foi recebida no dia 24 de abril de 2017 (Evento 4 – RECE_DENUN13) e seu aditamento, no dia 30 de janeiro de 2019 (Evento 4 – RECE_DENUN19). Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Parquet foram tomados na audiência realizada no dia 07/06/2019, por meio audiovisual (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS 20 – p. 64/68 – vídeos no Evento 6 – Processo Originário). Os depoimentos das testemunhas arroladas pelos acusados foram tomados nas audiências realizadas nos dias 19/11/2018 (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS 16 – p. 132/134 – vídeos no Evento 5 – Processo Originário) e 30/09/2019 (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS20 – p. 101/105 – vídeos no Evento 7 – Processo Originário), por meio audiovisual. Na audiência realizada no dia 03/02/2020, procedeu-se ao interrogatório dos réus, por meio audiovisual (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS20 – p. 116/118 – vídeos no Evento 8 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado Elias Luiz dos Santos pugnou pela realização de diligências junto aos comandos do 13º BPM e do BPE, para que prestassem as informações requeridas pela defesa naquilo que fosse pertinente à respectiva Unidade (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS 20 – p. 125/126 – Processo Originário). Por meio do Ofício n. 32/2020 – NJD, o comandante do 13º BPM apresentou as respostas aos quesitos formulados (Evento 4 - PEÇAS DIGITALIZADAS 20 – p. 145/146 – Processo Originário). Por determinação do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em atenção ao disposto na Portaria Conjunta n. 43/2020 deste TJMMG, houve a migração do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 processo físico para o meio eletrônico no sistema eproc (Certidão – Evento 9 – Processo Originário). Determinada a abertura de vista para os fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa do primeiro e do segundo denunciado informaram que apresentariam as alegações finais em plenário (Eventos 33, 37 e 42 – Processo Originário). A defesa do primeiro denunciado, apesar de ter-se manifestado pela apresentação das alegações finais em plenário, as apresentou na forma escrita (Evento 129 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 29/11/2021, a representante do Ministério Público, Dra Cláudia Augusta Lopes de Mendonça, pugnou pela condenação dos denunciados, nos termos do aditamento à denúncia. A defesa do acusado ex-PM Alexandre Sarruff Almeida, preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e da decisão de recebimento do aditamento à denúncia. Pugnou pela absolvição do réu e, alternativamente, pela desclassificação para o art. 47 da Lei das Contravenções Penais (LCP). Ainda alternativamente, requereu a desclassificação do art. 308, §1º, do CPM para o crime de prevaricação, assim como o afastamento da pena prevista no §1º do art. 308 do CPM. A defesa do acusado ex-PM Elias Luiz dos Santos pugnou pela sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM e, alternativamente, nos termos do art. 439, alínea "a", 2ª parte, do CPPM. Requereu que fosse aplicado o disposto no §2º do art. 308, do CPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), à unanimidade de votos, condenou os réus pela prática do delito capitulado no art. 308, §1º, do CPM. Por maioria de 4 (quatro) votos, o CPJ fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, aumentada de 1/3 em razão da causa especial de aumento de pena, perfazendo um total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Votou pela condenação fixando pena-base de 2 (dois) anos aumentada de 1/3 o juiz militar CAP PM Adenilson Brito Ferreira (Evento 130 – Processo Originário). A sentença (Evento 173 – Processo Originário) foi lida em audiência realizada no dia 3 de fevereiro de 2022 (Evento 175 – Processo Originário). Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação (Eventos 201 e 209 – Processo Originário). A defesa do ex-PM Elias Luiz dos Santos suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão, em razão da ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais. No mérito, sustenta que a condenação não encontra amparo nas provas dos autos. Assevera que não há prova de que o apelante tenha repassado previamente qualquer informação acerca de operações policiais relacionadas à exploração de máquinas caça-níqueis ao civil Thales Forest Zeferino. Afirma que o ofício enviado pelo Comando do 13º BPM demonstra a impossibilidade de conhecimento prévio acerca das operações policiais por parte do apelante, bem como a inexistência de operações conjuntas entre a Unidade em que o apelante servia e o BPE – unidade à qual o Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Público alegou pertencerem militares que atuariam na passagem de informações aos integrantes da organização criminosa. Afirma que restou demonstrado, por meio de prova documental e testemunhal, que o apelante se encontrava acometido por enfermidade de cunho psicológico/psiquiátrico, motivo pelo qual prestava serviços no almoxarifado de sua Unidade. Sustenta que a conduta do apelante deve ser considerada atípica, uma vez que a denúncia traz a notícia de que o apelante deveria informar previamente sobre operações policiais que seriam realizadas, todavia a informação por ele passada ao civil Thales se referia a operação policial já realizada no centro da cidade, local, inclusive, fora da área de trabalho do então militar. Assevera que o crime imputado ao apelante é correlacionado a informações prévias que pudessem influenciar e causar prejuízo à organização criminosa, e, não, sobre comentários posteriores de que teria ocorrido alguma operação policial, restando evidente a falta de ofensividade a qualquer bem jurídico. Afirma que o apelante se retratou da confissão realizada junto à Polícia Federal, na qual confirmou o recebimento da quantia citada na denúncia. Afirmou, ainda, que o Ministério Público não produziu qualquer prova sob o crivo do contraditório capaz de corroborar a precitada confissão, motivo pelo qual esta não pode servir de suporte ao édito condenatório. Assevera que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar as medidas de garantia e confiabilidade da degravação de áudio telefônico, restando, desse modo, prejudicada a sua validade, o que influencia negativamente na possibilidade de comprovação da autoria delitiva, da autenticidade das informações abstraídas, da integridade das informações e da preservação da cadeia de custódia, somando-se a tudo isso a ausência de realização de perícia. Sustenta, com base em tais argumentos, não ser possível acatar como prova suficiente uma mera degravação de conversa telefônica, sob pena de desrespeito ao sistema jurídico pátrio, de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pugna, então, pela decretação da absolvição do apelante, com fulcro na alínea “a” ou “b” do art. 439 do CPPM; alternativamente, pugna pela aplicação do § 2º do art. 308 do CPM (Evento 201 – Processo Originário). A defesa do ex-PM Alexandre Sarruf Almeida, em síntese, sustentou que o apelante fazia “bico”, consistente na realização da segurança de um estacionamento ao lado do bingo em que a testemunha Luciana Braga trabalhava; que, das interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, verifica-se que o militar manteve contato com o policial civil Cláudio e não houve qualquer interlocução com os chefes da organização criminosa. Sustentou, também, que o apelante recebia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por semana para fazer a segurança do estacionamento do bingo e que foi condenado por possuir em sua conta a quantia de R$ 10.888,35 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), resultado da soma dos valores constantes nos 26 comprovantes de depósito realizados no período de 03/11/2009 a 02/12/2009, apreendidos em sua residência; e que o valor por ele recebido semanalmente não é compatível com a quantia depositada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sua conta. Asseverou que o apelante não recebeu dinheiro para deixar de praticar ato de ofício e que os valores depositados na conta conjunta que possuía com sua esposa pertenciam a ela, que, à época, era proprietária de um salão de beleza e que não foi investigado quem realizou os referidos depósitos. Sustentou que a condenação se ampara em suposições, uma vez que não houve qualquer tipo de conversa com os chefes da organização criminosa; que não deixou de praticar qualquer ato de ofício; e que nunca entrou e/ou interferiu em operações policiais realizadas no bingo, conforme depoimento da testemunha Luciana. Pugna, então, pela absolvição do apelante (Evento 209 – Processo Originário). O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões aos recursos de apelação aviados pelos réus, nas quais pugnou pela manutenção da sentença guerreada (Evento 215 – Processo Originário). A ilustre procuradora de justiça apresentou parecer pugnando pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição da preliminar arguida e pelo desprovimento dos recursos de apelação (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Inicialmente aprecio a preliminar suscitada pela defesa do apelante Elias Luiz dos Santos de nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais. Analisando a r. sentença (Evento 173 – Processo Originário), observa-se que, quando da fixação da pena-base, mesmo que de forma concisa, houve a exposição das razões na valoração das circunstâncias judiciais. O inciso IX do artigo 93 da Constituição da República determina que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Entretanto, não se considera nula a decisão que apresenta fundamentação sucinta. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DO REGIME - INOCORRÊNCIA - FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA - PROVAS FRÁGEIS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Consoante entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, a competência territorial, por ser relativa, não enseja o reconhecimento automático da nulidade dos atos processuais já praticados, sobretudo quando devidamente ratificados pelo juízo competente. Tendo a sentença analisado, ainda que de forma sucinta, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, agravantes, atenuantes, causas de aumento e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 diminuição circundantes da prática delituosa, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição da República, não há que se falar em ausência de fundamentação a ensejar a nulidade da fixação do regime. A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta, sem a qual se impõe a absolvição dos agentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0042.15.000209-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/04/2021, publicação da súmula em 07/05/2021) Assim, rejeito a preliminar em questão. No mérito, o exame dos autos nos leva à conclusão de que não assiste razão aos apelantes quanto ao pleito absolutório, motivo pelo qual as impugnações apresentadas não devem ser acolhidas. No que pesem os esforços das defesas dos apelantes no intuito de descaracterizar as condutas delituosas praticadas por eles, as provas constantes nos autos se mostram suficientes para a manutenção do decreto condenatório. Conforme relatado, restou apurado, em investigação realizada pela Polícia Federal (Operação Safári), o envolvimento dos apelantes em uma complexa organização criminosa que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte explorando máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis, vídeo-bingo e jogo do bicho). Restou apurado que, no ano de 2009, os acusados, em razão da função, receberam vantagem ou promessa de vantagem, para avisar os demais integrantes da organização criminosa sobre operações policiais e/ou prestarem vigilância àqueles e, mesmo cientes da atividade criminosa, deixaram de praticar ato de ofício, qual seja, a repressão das condutas ilícitas. O envolvimento dos apelantes com a organização criminosa restou cabalmente demonstrado pelas conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal. Em relação ao apelante Elias Luiz dos Santos, as conversas interceptadas demonstram o seu envolvimento com o civil Thales Forest Zeferino, apontado como um dos gerentes da organização criminosa. No aditamento à denúncia (Evento 4 – ADITDEN17), houve a apresentação dos diálogos realizados entre o apelante Elias e o integrante da organização criminosa acima citado, dos quais transcrevo o seguinte trecho, a título de elucidação: THALES: Oi, o ELIAS por favor. ELIAS: O THALES. T: O parceiro. E: E aí T: Passei pros menino Iá, eles só vão ver Iá o negócio direitinho, que a gente não ficou sabendo. E: Hã T: E assim que ele, já coizar, ele já vai me ligar lá pra pegar o negócio, eu já te ligo aí. E: Então legal então THALES, aí se me dá.... T: Qualquer coisa eu te dou um alô, aí. E: Então beleza então. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 T: Só tô esperando eles. E: Tá, o negócio foi bom Iá viu? Pessoal do BPE (Batalhão da Polícia de Eventos?) foi Iá diz que quebrou o pau Iá. T: Ah beleza então. E: Deixa eles confirmar rapidinho Iá, só eles confirmar Iá, eles me liga eu já te falo. (Diálogo realizado entre Thales e Elias - 03/10/2009 – 17:28:50) ELIAS: Eles me ligaram aqui, porque tem dois chegado meu do BPE aí, também. THALES: Não, pode falar... E: Eles me ligaram aqui, né. Eles me ligaram aqui, eles me ligaram (perguntaram) ô ELIAS e aí que que tá...(ELIAS respondeu) não ele vai olhar primeiro depois vai confirmar direitinho, vai me falar. T: Não, não se o negócio foi feito tá firmeza. Eles vão mandar o negócio pra, na hora. E: Foi feito sim, foi o BPE que foi lá, tem dois chegado meu que já ligaram pra mim, beleza. Aí só pra ter certeza. T: Pode falar que o negócio é firmeza, que eles devem mandar o negócio pra mim amanhã cedo, eu levo procê aí amanhã mesmo. E: Aqui ô agora vai melhorar, que o BPE vai lá na área nossa aqui e vai tá lá nequela área do lado delá das maquininhas, vai melhorar demais agora pra nois falou. T: Ah beleza. E: Agora vai melhorar. T: Então beleza. E: Tô no seu aguardo então. (Diálogo realizado entre Thales e Elias - 03/10/2009 – 19:30:37) ELIAS: beleza? THALES: beleza, parceiro? ELIAS: como é que tá? Aqui, os caras bateram lá de novo, viu? THALES: o próprio. ELIAS: (inaudível) THALES: é. Eu ia te ligar, mas eu tive uns problemas, eu não sei se você viu na tv aí... ELIAS: hum. THALES: os problemas que deu na área central aí, e aí eu tive de sair fora. ELIAS: ah, certo. THALES: entendeu? ELIAS: aqui, aquele pessoal daquele bingo lá, sô! Os caras foram lá de novo lá naquele trem lá. Eles estão abrindo aquele negócio e estão tomando o pulão lá direto. THALES: ah, aquele outro negócio. Pra mim você tava falando “daquela lanchonete” que eu tenho lá no final daquela rua da bola sete lá... aquele menino teve lá de novo. ELIAS: qual? THALES: o ROGÉRIO. Aquela que eu tenho lá no final que até você foi lá comigo uma vez. Você sabe onde é que é? ELIAS: na THALES: sabe a rua da bola sete ali? ELIAS: ham. THALES: lá no final dela, “aquela lanchonete” que eu tenho lá.. ELIAS: sei. THALES: então, aquele menino teve lá de novo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ELIAS: ele foi lá? THALES: foi. ELIAS: o quê é isso? Eu encontrei com ele esses dias aqui e ele falou que não iria não que tá tranquilo. Eu falei “ô...” THALES: ele conversou com você, você virou as costas e ele foi lá então. ELIAS: eu vou conversar com ele então. THALES: tinha duas lá. ELIAS: eu vou bater um papo com ele. THALES: aqui. ELIAS: oi THALES: eu tô fora do negócio ái por enquanto, mas semana que vem eu já tô de volta e vou passar aí pra gente ver “aquele negócio das camisa”. ELIAS: tá legal então. THALES: desse mês aí, do time. ELIAS: ham. ham. THALES: qualquer coisa você me informa aí. ELIAS: tá. Então beleza. THALES: tá beleza, parceiro. ELIAS: ô THALES, beleza então. Que dia você vai passar aqui? THALES: semana que vem, que eu não vou voltar... vou voltar, só segunda que eu devo voltar. ELIAS: ah, certo. Então beleza então, THALES. THALES: aí semana que vem eu te ligo pra gente ver o negócio “das camisa”, mas olha lá com aquele menino do coisa... eu ia te ligar no dia, só que deu esses problema, na área central lá. Você não viu, não? (...) ELIAS: falou? E pode deixar que eu vou ajeitar os negócio direitinho aqui. THALES: olha com ele aí, porque ele foi lá de novo. Aí você me dá um alô pra mim mandar o menino voltar com “os caixote” lá. ELIAS: tá legal. THALES: então falou. ELIAS: vou dar uma passada Iá hoje à tarde e vou ver Iá. THALES: então beleza então. ELIAS: tá. Aí semana que vem nós vê então, né? THALES: semana que vem eu passo aí pra gente ver o “negócio do time” aí. (Diálogo realizado entre Thales e Elias - 23/10/2009 – 12:35:46) Os diálogos acima demonstram que o então militar tinha ciência das atividades ilícitas praticadas por Thales, que recebeu vantagem indevida e aceitou promessa de vantagem indevida e, em troca, deixou de praticar ato de ofício. Ressalte-se que, no depoimento prestado pelo apelante Elias Luiz dos Santos à Polícia Federal, o ex-militar informa que tinha ciência do envolvimento do civil Thales com a exploração de máquinas caça-níqueis, que aceitou a promessa de vantagem indevida, bem como que recebeu a quantia de R$ 250,00 pela informação passada ao civil Thales (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS4, fls.46/49): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 perguntado se conhece THALES FOREST ZEFERINO (vulgo JUVENAL ou BAIXINHO) e LEONARDO CARMONA GASOLI (vulgo LÉO), qual o tipo de relacionamento, respondeu QUE não conhece LEONARDO; QUE conhece THALES, já manteve contatos telefônicos com ele e tem conhecimento de que o mesmo explora máquinas caça-níqueis na região de Venda Nova e no centro de Belo Horizonte; QUE também tem conhecimento de que THALES é ligado à rede MG LOTERIAS; (...) perguntado se conversou com THALES por telefone sobre operações policiais, em especial do BPE (Batalhão de Polida de Eventos), respondeu QUE conversou algumas vezes com THALES sobre operações que iriam ser realizadas pelo BPE para repressão de máquinas caça-níqueis; QUE ficou conhecendo TTHALES por intermédio de LUCAS DA SILVA DE MIRANDA, (...); QUE LUCAS apresentou o interrogado a THALES, alegando que este tinha interesse em algumas informações que o interrogado poderia lhe prestar; QUE a apresentação foi feita há cerca de dois anos no bairro Floramar em um local que não se recorda; QUE THALES disse ao interrogado que trabalhava com máquinas caça-níqueis e que pagaria de cem a duzentos reais ao interrogado caso este lhe avisasse com antecedência sobre operações de apreensões de máquinas; QUE o interrogado concordou com a proposta, ficando acertado que as informações seriam repassadas por telefone; QUE apesar do trato nunca repassou tal informação para THALES; QUE neste ano, recebeu ligação telefônica de THALES solicitando ao interrogado que checasse junto ao BPE se havia sido realizada operação de apreensão de máquinas caça-níqueis em local por ele indicado; QUE a informação foi obtida junto ao BPE por intermédio de LUCÀS aqui já qualificado, não sabendo o interrogado informar quais seriam as fontes da informação junto ao BPE; QUE pela informação o interrogado recebeu R$ 250,00 pagos pessoalmente em dinheiro por THALES, tendo LUCAS também recebido R$ 250,00; QUE não sabe dizer se a referida operação foi feita para atender interesses de THALES; QUE não sabe dizer por que THALES não pediu para LUCAS obter diretamente a informação; perguntado se alguma operação policial deixou de ser realizada para atender interesses de THALES, respondeu QUE nunca teve ciência desse tipo de acontecimento; perguntado se prestou informações a THALES sobre o resultado de operações policiais ou sobre operações a serem desencadeadas, respondeu QUE prestou unicamente a informação aqui mencionada; perguntado se conversou com algum outro policial para solicitar que não realizasse batidas policiais em determinado estabelecimento vinculado a THALES, respondeu QUE THALES le solicitou que conversasse com policiais da sua unidade para que não fizessem apreensões de máquinas caça-níqueis na região de Venda Nova, locais em que THALES exploraria a atividade ilícita, não mencionando, porém, se pagaria alguma quantia ou vantagem aos policiais; QUE, no entanto, o interrogado jamais transmitiu a solicitação de THALES a qualquer policial militar. [...] Registre-se que, quando da realização do interrogatório do apelante nesta Justiça especializada (Evento 8 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário), o ex-militar confirmou o depoimento por ele prestado no inquérito policial, retratando-se, tão somente, da confissão quanto ao recebimento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Vale dizer, confirmou que tinha ciência do envolvimento do civil Thales com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 exploração de máquinas caça-níqueis e que aceitou a promessa de vantagem indevida, elementos suficientes para a manutenção da condenação imposta. Isso porque o crime imputado aos apelantes, corrupção passiva, trata-se de crime formal, cuja consumação se dá com a simples aceitação da promessa de vantagem indevida, não sendo necessário comprovar que a aludida vantagem efetivamente foi recebida. Comprovada a prática do delito imputado ao apelante pelo seu envolvimento com organização criminosa, resta inviabilizada a sua absolvição, bem como a desclassificação para o delito de corrupção passiva na figura privilegiada, prevista no §2º do artigo 308 do Código Penal Militar. De igual forma, as interceptações telefônicas demonstram o envolvimento do apelante Alexandre Sarruf Almeida com a organização criminosa. O apelante Alexandre Sarruf Almeida, em síntese, sustenta que fazia “bico”, consistente na realização da segurança de um estacionamento ao lado do bingo; que manteve contato com o policial civil Cláudio – pessoa que o contratou para fazer a segurança do estacionamento; que não houve interlocução alguma com os chefes da organização criminosa e que a quantia de R$ 10.888,35 (dez mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), resultado da soma dos valores constantes nos 26 comprovantes de depósito realizados na sua conta, no período de 03/11/2009 a 02/12/2009, apreendidos em sua residência, seria proveniente do salão de beleza pertencente à sua esposa. Entretanto, tais alegações não encontram amparo para sustentá-las. No aditamento à denúncia (Evento 4 – ADITDEN17), o Parquet explicitou os diálogos realizados entre o apelante Alexandre Sarruf e o integrante da organização criminosa Cláudio Luiz Antunes de Siqueira – policial civil que era responsável pela intermediação entre os sócios/prepostos do grupo criminoso e grande parte dos policiais (civis e militares) cooptados –, bem como os diálogos realizados entre Cláudio e outros integrantes da organização criminosa, nos quais houve a tratativa de valores a serem pagos ao militar. Registre-se que, ao contrário do afirmado pelo apelante Alexandre Sarruf, o diálogo interceptado da conversa havida entre ele e o policial civil Cláudio, no dia 26/08/2009, às 21:20:32, demonstra que ele (apelante) tinha contato com outros integrantes da organização criminosa, entre os quais Leonardo Carmona Gasoli – pessoa que exercia a função de gerente geral da organização criminosa e era responsável pela rede denominada de VEGAS, de acordo com as apurações realizadas pela Polícia Federal. Por oportuno, transcrevo o diálogo em questão: SARRUF: OI, MEU IRMÃO! CLÁUDIO: SARUFO? SARRUF: oi. CLÁUDIO: eu liguei aqui agora pra poder falar o seu negócio aqui... SARRUF: ham. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CLÁUDIO: os caras quase me bateram aqui, rapaz! SARRUF: por quê? CLÁUDIO: você conversou um negócio com o LEO aí? Você fechou negócio com o LEO? SARRUF: não, não fechei nada. Nada. Não tem nada, valor, não tem nada disso. Fechei nada. CLÁUDIO: ah, porque o LEO tinha falado que ele ia mandar cem por semana... SARRUF: não conversei nada, de valor nenhum, com ele. Nada. Se ele falou de valor é um mentiroso! Tem nada disso não, CLAUDINHO. É mentira. CLÁUDIO: porque ele tinha falado que falou que ia dar a você cem por semana, que o cara que você acerta ele já acertava por lá também... SARRUFO: não. CLÁUDIO: quase eles me bateram aqui. (...) CLÁUDIO: então você não chegou a fechar valor com o LEO não? SARRUFO: não, não, não cheguei a fechar nada com ele. Nada, entendeu? nada, nenhum valor. Não falou nada de nenhum real. Não falou nada de nada. CLAUDIO: nada de nada. SARRUFO: aí, se ele tá falando isso aí, é mentira dele. Um sete um dele, cara! Aí é sacanagem dele, entendeu? CLÁUDIO: ele não falou nada disso não? SARRUFO: nada. Pergunta ao MARCELO. "Ô, MARCELO, você conversou com o SARRUFO, você e o LEO. Tocou em dinheiro em algum minuto?". Pergunta a ele pra você ver. Nenhum minuto ele tocou em nenhum centavo. Em nada de dinheiro, nada. Ele ficou de me ligar porque ele ia ter conversa com o TIÃO e com a LUCIANA. Mas em valor ele não falou nada. Isso aí é um sete um dele. CLÁUDIO: ah, porque eu falei e ele falou “ah, mas eu tinha fechado cem por semana com ele..." SARRUFO: não. CLAUDIO: eu falei "uai, eu não tô sabendo disso aí não" SARRUFO: não falou nada disso não. CLAUDIO: ligar pra (inaudível) só pra saber. SARRUFO: aí é um sete um dele, é mentira dele. (Inaudível), CLAUDINHO! Eu não preciso de mentir pra você, né? Igual nós conversamos ali. No tem mentira nenhuma. Ele tá mentindo nessa parte aí. CLAUDIO: eu you ligar pra ele aqui. Qualquer coisa eu te ligo ai de volta. No que se refere à alegada licitude dos valores depositados em sua conta, ainda que se considerasse como verdadeira a alegação, tal fato não afastaria a condenação imposta ao ex-militar, pois restou comprovado o seu envolvimento com a organização criminosa e, conforme já dito, o crime imputado a ele, corrupção passiva, consiste em crime formal, cuja consumação se dá com a simples aceitação da promessa de vantagem indevida, não sendo necessário comprovar que a aludida vantagem efetivamente foi recebida. Registre-se que a legalidade e validade das escutas telefônicas constantes dos autos foi convalidada pelo juízo da 4ª Vara Federal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 quando da prolação da sentença que condenou os 19 civis integrantes da organização criminosa desmantelada pela “Operação Safári” da Polícia Federal, conforme se verifica nos itens 1.5 e 1.6 da r. sentença do processo n. 2010.38.00.001214-4 (Evento 4 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7 e 8). Desta feita, a condenação imposta aos apelantes pela prática do delito de corrupção passiva encontra-se amparada em provas lícitas e válidas. Lado outro, no que se refere à impugnação do quantum da pena, assiste razão à defesa do apelante Elias Luiz dos Santos. Na r. sentença, foram lançados os seguintes fundamentos para a fixação da pena-base em patamar bem acima do mínimo legal: [...] Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena, no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais, prejudicando assim consideravelmente o bom funcionamento da Corporação no que tange ao serviço que ela presta à sociedade. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram no mesmo. Considerando que o grau da culpa não é de pequena monta, notadamente porque o mesmo agiu de forma deliberadamente em praticar a conduta objeto do tipo penal em que se deu a condenação. No que se refere à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, cumpre evidenciar que no caso em apreço o delito em que se deu a condenação além do desprestígio e efetivo mau funcionamento da Corporação Militar, posto que a conduta foi praticada em razão da função policial militar. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que o réu favoreceu operações criminosas que ele tinha o dever de coibir. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que o mesmo demonstrou arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, o CPJ por maioria de 04 votos fixou a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...] Entretanto, a maioria das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis para elevar a pena-base constitui elementos do tipo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 delito praticado pelo apelante e/ou apresenta fundamentação genérica, motivo pelo qual se faz necessário o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão. Não estando presente qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, passo pela segunda fase de fixação da pena, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Considerando haver causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 308 do CPM, a pena é aumentada de 1/3, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. De ofício, redimensiono também a pena aplicada ao apelante Alexandre Sarruf Almeida Silva, uma vez que, de igual forma, a pena-base se mostra exacerbada diante da situação concreta. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis para elevar a pena-base constituem elementos do tipo penal praticado pelo apelante e/ou apresentam fundamentação genérica, motivo pelo qual se faz necessário o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão. Não estando presente qualquer circunstância agravante e/ou atenuante, passo pela segunda fase de fixação da pena, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar da pena-base. Considerando haver causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 308, a pena é aumentada de 1/3, motivo pelo qual, superando a terceira fase, torno definitiva a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso interposto por Elias Luiz dos Santos para redimensionar a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Nego provimento ao recurso interposto por Alexandre Sarruf Almeida Silva. De ofício, redimensiono a pena imposta ao acusado Alexandre Sarruf Almeida Silva, fixando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, manter a condenação dos apelantes e readequar a pena que lhes foi imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator